Tribunal: TJDFT
Processo: 0728203-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. EXCESSO DE PRAZO. ANDAMENTO NORMAL DO PROCESSO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que embora condenado em segunda instância, voltou a se envolver em condutas delituosas graves, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social.
4. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a complexidade da causa e o número de réus.
5. Consoante demonstram os elementos juntados aos autos, o feito teve andamento normal, não havendo que se cogitar de desídia do Magistrado, não se mostrando exacerbado o prazo ultrapassado.
6. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, a teor do que dispõe o enunciado no 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.